Tribunal: TJSP
Processo: 2248380-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de Inexistência de Relação jurídica – ISSQN – Decisão que indeferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário e que deixou de decretar sigilo sobre documentos estratégicos – Evidencia da possibilidade do direito e risco de dano de incerta reparação demonstrados – CPC, art. 300, §1o - Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2248380-75.2019.8.26.0000, da Comarca de Caçapava, em que é agravante PILKINGTON
BRASIL LTDA, é agravado MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248380-75.2019.8.26.0000 -Voto no 22840 rbo
2
Voto 22.840
Agravo de instrumento no 2248380-75.2019.8.26.0000
Agravante: Pilkington Brasil Ltda.
Agravado: Prefeitura Municipal de Caçapava.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação Declaratória de
Inexistência de Relação jurídica – ISSQN Decisão que indeferiu
a tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito
tributário e que deixou de decretar sigilo sobre documentos
estratégicos Evidencia da possibilidade do direito e risco de dano
de incerta reparação demonstrados CPC, art. 300, §1o - Decisão
reformada. Recurso provido.
Agravo de instrumento contra a decisão que, em ação
ordinária, indeferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade do
crédito tributário do ISS sobre serviços de franquia e cessão de uso de
marcas. Inconformada, a agravante sustenta a probabilidade do direito em
razão da não incidência do ISS sobre tais serviços, bem como o perigo da
demora diante da possibilidade de sucessivas incidências do tributo.
Concedida a liminar, a Municipalidade foi intimada a se
manifesta, mas quedou-se inerte.
Relatado.
O recurso comporta provimento.
Para a concessão da tutela de urgência exige-se que a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo estejam bem evidenciados a priori, a possibilitar o juízo de
admissibilidade e o exame quanto ao mérito (CPC, art. 300). No caso, os
argumentos deduzidos pela agravante se mostram suficientes para embasar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248380-75.2019.8.26.0000 -Voto no 22840 rbo
3
concessão da medida, sobretudo porque é firme o entendimento
jurisprudencial e doutrinário acerca da não incidência do ISS dobre serviços
de franquia e cessão do uso de marcas. Nesse sentido:
Incidente
de
Inconstitucionalidade.
ISS.
Franquia. Item 17.08 da lista de atividades sob hipótese
de incidência, da Lei Complementar n° 116/03. Item
17.07, da Lei n° 13.071/03, do Município de São Paulo.
Arguição formulada pela 15a Câmara de Direito Público.
Natureza jurídica hibrida e complexa do contrato de
franquia, que não envolve, na essência, pura obrigação
de fazer, mas variadas relações jurídicas entre
franqueador e franqueado, afastando-se do conceito
constitucional de serviços. Extrapolação, pelo Município,
do âmbito de abrangência de sua competência material
tributária. Procedência. Inconstitucionalidade declarada
(Incidente no 994.06.045400-3 Relator Des. JOSÉ
ROBERTO BEDRAN, v.u., j. em 19.05.2010).
Arguição de inconstitucionalidade Definição
de serviço constante de listas anexas às LC ns 116/03 e
13.701/03 que prevêem a incidência de ISS na cessão do
direito de uso de marcas Fato não configura prestação
de serviço Ofensa aos artigos 154, I e 156, II, CF
Incidente
julgado
procedente
(Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0015571-31.2011.8.26.0000;
Rel. Des. CORRÊA VIANA, julgado em 04/05/2011).
Por fim, caso não concedida a tutela de urgência, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248380-75.2019.8.26.0000 -Voto no 22840 rbo
4
agravante estará sujeita aos efeitos adversos do inadimplemento do tributo,
como anotação nos órgãos de proteção ao crédito, com possível constrição de
ativos financeiros e/ou de bens em futuras execuções fiscais.
Daí porque, dá-se provimento ao recurso para suspender
a exigibilidade do crédito tributo, nos termos do art. 151, inciso V, do CTN e
decretar o sigilo em relação ao conteúdo e dados dos documentos
confidenciais indicados.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator